Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão proferida por este Relator, em razão da alegada permanência parcial do interesse recursal da agravante. 1.1. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com o subsequente indeferimento da inversão do ônus da prova.
2. O interesse na solução da questão devolvida a exame por meio do presente agravo de instrumento esgotou-se apenas parcialmente no instante em que o Juízo singular se retratou e revogou, em parte, a decisão agravada.
3. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. As alegações articuladas pela recorrida são verossímeis e aptas a fundamentar a inversão do ônus da prova, de acordo com as provas que acompanharam a petição inicial. 3.2. Convém destacar ainda que a agravante é detentora do conhecimento técnico necessário para justificar se o tratamento por ela indicado tinha cunho estético ou reparatório. 3.3 Assim, a sociedade empresária tem maior aptidão técnica para provar que o serviço não foi prestado de modo defeituoso, por exemplo, a partir dos registros de presença em prontuário clínico, dos relatos referentes aos procedimentos efetuados, pagamentos recebidos, ou mesmo diante da demonstração dos materiais e instrumentos empregados.
4. Agravo interno conhecido e provido.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.